Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-78.2018.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-78.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (EMBARGANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE –

VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000775-78.2018.8.11.0106 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000775-78.2018.8.11.0106 - Classe 198 - CNJ) – NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JULINERE GOULART BENTOS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000775-78.2018.8.11.0106
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto decisório da sentença de improcedência proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 775-78.2018.811.0106), ajuizada por ela contra os aqui embargados LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, e que impôs à autora/apelante, ora embargante, multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé
(cf. Id. no 77497484).

A embargante sustenta a presença de praticamente todos os vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, afirmando que o julgado, “
além de negar vigência aos dispositivos do CC e do CPC, contém omissão, obscuridade e contradição, vez que, reconhecendo a
(sua)
presença
(...)
no cultivo da área, de 2015 a 2020, admite a posse direta e, mesmo assim, decide por não conter essa situação fática natureza desafiadora de embargos de terceiro
”.

Diz que o entendimento decisório de “
ser incompatível a condição de comodatário em relação ao mecanismo processual dos embargos de terceiro
(...)
implica negativa de vigência e interpretação divergente ao artigo 674 do CPC
”, asseverando que o “
comodatário é possuidor direto, pois o proprietário a ele transfere a posse e o dever de protegê-la, judicial ou administrativamente, dela zelando como se titular fosse do respectivo domínio, como impõe o Código Civil
(art. 582)”, e, ainda nesse ponto, argumenta que “
a legislação civil não impede que parentes entre si, por consanguinidade ou afinidade, celebrem negócios jurídicos. O fato de Julinere ter convivência estável com César, filho do comodante, não retira, pois, sua condição de terceiro interessado. Nada importa, igualmente, que o contrato entre ambos não seja oneroso. A dispensa de contraprestação reside na seara da renunciabilidade. Trata-se de direito privado, do qual o titular pode abrir mão. Isto não retira do instrumento a natureza jurídica de contrato de arrendamento, coberto pelo Estatuto da Terra e demais normas pertinentes
”.

Aduz que, ao mencionar “
haver fortes indicativos de que, na verdade, a posse é do
(seu)
companheiro
(...)
, César, filho de Dorvalino
”, o acórdão se apoia em “
mera presunção, por falta de exame analítico da imensa quantidade de documentos agregados à petição inicial dos embargos,
(afinal)
, são dezenas e dezenas de notas fiscais, todas em nome de Julinere e vinculadas ao seu empreendimento rural
”, de modo que “
há, aqui, falta de fundamentação caracterizadora de omissão (art. 1.022, parágrafo único, II, c/c o artigo 489, § 1o, I/VI, CPC)
”.

Afirma que é “
óbvio que houve cerceamento de defesa quanto aos pontos controvertidos não alcançáveis pela norma do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC
”, destacando que “
pretendeu, em 1o grau, com a produção de provas em audiência, exatamente demonstrar cabalmente sua posse e sobretudo sua boa-fé. Ora, se foi a suposta má-fé da embargante o fundamento para a condenação, é evidente que lhe foi retirado o direito de defesa. Se a sentença e o acórdão estão, assim, apoiados em meras suposições, é óbvio que há falta de fundamentação caracterizadora de omissão
”.

Alega, em relação à manutenção da multa por litigância de má-fé, a “
falta de fundamentação caracterizadora de omissão e contradição

o que afronta os artigos 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federais, e dispositivos do CPC (artigos 3o, 11, 17, 489, II e III, § 1o, IV e 674, principalmente)
”, e discorre sobre a lisura da sua conduta processual e os motivos que a levaram a apresentar cada uma das diversas tutelas cautelares nos autos, sendo enfática ao dizer que, diferente do que consta da sentença e do acórdão, “
a reintegração foi formalmente efetivada em 04 ou 05/09/2018, o que deu origem ao aforamento dos embargos em 04/10/18, e, a partir daí, a suspensões da ordem de imissão, para possibilitar a continuação
(...)
na posse da área arrendada e por ela comprovadamente cultivada, ano após ano
”, ou seja, “
a partir do ajuizamento dos embargos, o juízo
(foi)
concedendo prorrogações, após ouvir a parte contraria,
(mas, contraditoriamente)
, ao sentenciar, decide que
(...)
procedeu como repugnante má-fé
”; impugna, ademais, o valor da multa que lhe foi imposta, pois, a seu ver, diante do alto valor da causa, o percentual arbitrado claramente é irrazoável e desproporcional a suposta falta cometida

Sustenta, por fim, a ausência de fundamentação a justificar a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa, sobretudo ao se considerar que o caso envolve “
meros embargos de terceiro, em que não houve complexidade. Essa complexidade pode estar, sim, no processo principal, do qual a apelante não participa. Os embargos se resumiram numa simples petição inicial, numa contestação e num julgamento antecipado. Sequer houve produção de provas em audiência. Depois, veio a apelação, composta praticamente por duas peças: as razões e as contrarrazões. Então, onde está a complexidade?
”

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para que, sanados todos os vícios indicados, seja dado provimento ao seu apelo, com a consequente procedência dos seus embargos de terceiro (cf. Id. no 79106977).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 80547076, dando pontual combate às razões recursais e pedindo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício a justificar o acolhimento destes declaratórios, bastando rápida leitura das razões recursais, como se pode notar da exposição contida no relatório, para se constatar o caráter procrastinatório da interposição, utilizada tão somente para externalizar a discordância e o descontentamento da parte com o desfecho decisório, na vã tentativa de reverter ou, ao menos, modificar parte do quadro decisório, tanto o é que, embora a embargante cite a presença de contradição num ponto, omissões em outros, tais menções são feitas de forma vazia, desgarrada da senda legal, afinal, não se deve olvidar que as hipóteses do art. 1.022 do CPC, em sendo figuras jurídicas, não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta simplesmente dizer genericamente que o julgado “
contém omissão, obscuridade e contradição
”, ou, então, a formulação mais recorrente destas razões recursais, que “
há, aqui, falta de fundamentação caracterizadora de omissão
”, cinicamente posicionada ao final de cada tópico em que a parte se dedicou justamente a combater as razões decisórias relacionadas à respectiva matéria, porquanto a mera
discordância da parte com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O v. acórdão embargado é claro e objetivo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, de forma detalhada, fundamentada, coesa e congruente, não havendo omissão a ser suprida ou esclarecimento adicional a algum ponto da discussão, inclusive, para ilustrar essa proposição e dissipar eventual dúvida quanto a isso, destaco, abaixo, excertos do acórdão que bem feriram cada questão reeditada nestes declaratórios.

Sobre a natureza do contrato que embasa a pretensão autoral:

“Se gratuita a avença, não há falar em arrendamento rural, cuja própria lei de regência o conceitua como “
o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista,
mediante, certa retribuiç ão ou aluguel
, observados os limites percentuais da Lei
” (Decreto no 59.566/66, art. 3o -
destaquei
), afinal, consoante ensina a lição doutrinária,
“
o arrendamento é um contrato com o fim de renda. O proprietário também é um capitalista que arrenda o imóvel rural de seu domínio, visando a maior renda, com o objetivo de ver compensado, economicamente, seu capital, e, desde o momento em que o lucro não corresponde àquele, procura, por todos os meios, desfazer-se do arrendatário
” (OPITZ, Oswaldo e OPITZ, Sílvia, Contratos no Direito Agrário, 4a ed., pág. 145/147).

Lembrando, ademais, inclusive fazendo coro ao que veio sendo ressaltado pela embargante desde o começo do processo, que as normas do Estatuto da Terra possuem são de observância obrigatória, eis que “
as normas de regência do tema detêm caráter cogente, de observância obrigatória, porquanto disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1182967/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015), e, entre as previsões que obrigatoriamente devem constas de um arrendamento rural,
como condição
sine qua non
à sua validade, está a expressa disposição sobre a contraprestação/remuneração do negócio.”

Sobre a natureza da posse exercida pela ora embargante:

“Ora, se a intenção dos contratantes nunca foi a de celebrar típico contrato de arrendamento, mas, antes, um ajuste que, na essência, visou apenas transferir a ‘titularidade posse’ de um para outro, não só não incide na espécie as normas específicas e protetivas do Estatuto da Terra, como ressai manifesta a própria ilegitimidade da embargante Julinere para se opor a determinação judicial e defender a posse dos imóveis, afinal, como dito, os embargos de terceiro são a via disponível para o possuidor ou proprietário, e, em se tratando de comodato de imóvel (CC, art. 1.248), Julinera nada mais foi que uma mera detentora do bem, o que não se confunde com o efetivo exercício da possessório, inclusive porque a sua permanência na área está vinculada inextrincavelmente ligada ao comodato e à posse tida pelo comodatário.

Mesmo que assim não fosse, ainda que se tratasse de legitimo arrendamento rural, a partir do momento em que cessou o poder do arrendante sobre o bem, ocorreu a perda da posse (CC, art. 1.223), e, então, a pretensão deduzida nestes autos encontraria óbice na previsão dos arts. 26 e 28 do Decreto no 59566/66, que regulamentando as disposições do ET, estabelecem que o “
arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador
(art. 26, inciso V), ou, ainda, “
pela perda do imóvel rural
” (art. 26, inciso VIII), e que, “
quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita
” (art. 28), o que, se fosse o caso, já teria sido atendido.

Sob outro enfoque, se a embargante realmente tivesse exercício a posse dos imóveis, e não mera detenção, esta sequer seria digna da proteção possessória estatal, pois, como visto do histórico acima detalhado, teria sido evidentemente possuidora de má-fé, ou, em outras palavras, que não detinha justo motivo para exercer aquele direito (CC, art. 1.200), e, sendo assim, nos termos do art. 1.220 do CC, não subsiste em seu favor direito a retenção do bem, além de não ser admissível discutir, aqui, eventual direito de ser indenizada por benfeitorias ou frutos, cabendo à embargante Julinere, caso desejar, suscitar a questão por via própria e autônoma.”

Sobre a prescindibilidade de dilação/fase instrutória:

“Finalizando esse capítulo decisório, anoto que o magistrado agiu muito bem ao revogar e dispensar a produção de prova oral em audiência, primeiro porque a prova documental constante dos autos era mais do que suficiente à solução da lide, e, depois, ao revés, a prova oral nada acresceria à discussão, mostrando-se completamente despicienda a sua produção, bastando observar que todos os pontos indicados pela embargante como justificativa à oitiva de testemunhas (“para provar: a qualidade de arrendatária da embargante; a extensão da área arrendada (à) embargante; a quantidade de hectares de área plantada pela embargante; a posse direta do imóvel arrendado (...); os investimentos ocorridos na área agriculturável de 600ha de insumos, correção de solo, equipamento e outros durante o período do arrendamento; e a boa-fé da embargante” – cf. Id. no 68716025) são questões que dependem de comprovação documental, tendo pouca ou nenhuma valia para essas hipóteses o depoimento prestado por terceiros, sendo assim, considerando que ao detectar a prescindibilidade da dilação probatória, mais do que uma faculdade processual, o julgamento antecipado da lide constitui verdadeiro poder-dever do julgador, decorrente do próprio dever de velar pela rápida e adequada resposta jurisdicional, não havendo falar em cerceamento de defesa no caso, até porque a solução da lide em tempo razoável, sem desnecessários desgastes e desdobramentos, é expectativa legitima das partes e tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual.”

Inviável a remissão direta à fundamentação ligada à litigância de má-fé porque, em última instância, acabaria por ter de replicar quase o inteiro teor do voto condutor do acórdão, já que, direta ou indiretamente, a matéria está relacionada com todo o histórico e desenvolvimento do processo, e, então, aqui, cabe apenas pontuar que há realmente
fortes indicativos de que a posse da área litigiosa era exercida pelo companheiro da embargante, filho do arrendador, embora seja o nome dela que figure no instrumento contratual e outros documentos, aspecto que, no entanto, pouca importância teve na formação da decisão, cuidando-se de apenas de um dos muitos elementos caracterizadores da litigância de má-fé da parte, ao lado, por exemplo, da incessante estratégia de deliberadamente distorcer e/ou desvirtuar fatos, que, como não é de se espantar, também está presente nestes embargos de declaração, a exemplo de quando diz que há contradição porque “
o juízo de primeiro grau impôs a multa prevista no artigo 81 do CPC, enquanto o voto condutor se refere ao artigo 77 desse diploma
”, dando a entender que há uma incongruência na fundamentação, embora conste do acórdão menção pontual de todas as hipóteses indicadas na sentença para justificar a condenação, além de estar bem clara a referência ao art. 77 do CPC como mero reforço argumentativo da conduta processual desleal, ou, ainda, de forma bem representativa do seu comportamento no curso da lide, ao alegar que “
a partir do ajuizamento dos embargos, o juízo
(foi)
concedendo prorrogações, após ouvir a parte contraria, e, depois, ao sentenciar decide que Julinere procedeu como repugnante má-fé
”, onde chama atenção o uso do plural em
prorrogações
, pois houve uma única decisão autorizando a
prorrogação
da estadia da embargante no imóvel até o fim da colheita em andamento, e, mais importante, porque esse fato em específico, a existência de apenas uma decisão autorizando a permanência por um recorte específico e delimitado de tempo, constituiu o cerne de boa parte da discussão vista nos autos.

Sobre o valor da multa, ratifico expressamente que “
não se revela excessiva ou desarrazoada a penalidade de 5% sobre o valor da causa imposta na sentença, na verdade, não me surpreenderia e nem objetaria se tivesse sido mais, afinal, o dano marginal causado pela conduta da embargante não se restringiu à demora na entrega da prestação jurisdicional, malferindo diretamente a própria dignidade da justiça
”.

Sobre a majoração dos honorários advocatícios, o dispositivo decisório contém indicação precisa às regras observadas, seja de forma expressa à determinação do art. 85, §11, do CPC, seja de forma tácita/indireta ao art. 85, §2o, do CPC, ao citar os critérios observados à quantificação (
“
valor da atualizado da causa, em atenção à grande complexidade da causa, o volume e qualidade das peças processuais, o tempo de duração da causa e o alcance das pretensões formuladas em Juízo
”
), havendo a majoração de 5% do valor fixado na sentença, percentual padrão na jurisprudência desta eg. Corte para hipóteses em que se exigiu efetiva atuação do advogado da parte contrária, e, em específico ao caso concreto, justa e adequada a remunerar o trabalho adicional tido em 2o Grau, pois, diferente do que sustenta a embargante, a complexidade do caso pode ser inferida do número de diferentes questões que se discute aqui, soando como verdadeira pilhéria a alegação da embargante de que “
os embargos se resumiram numa simples petição inicial, numa contestação e num julgamento antecipado
”, quando ela própria iniciou (ou deu causa) a diversas discussões incidentais nos autos, sobretudo com os reiterados pedidos de tutela de cautelar.

Enfim, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos e/ou interpretação dos dispositivos legais, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é valido reforçar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sublinho, no mais, que, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento pressupõe a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Finalizando, atento às considerações acima realizadas quanto à inexistência de hipótese legal a motivar a interposição e ao uso inadequado desta via recursal para impugnar o acórdão embargado, somado ao comportamento que a parte já vem apresentando no curso do processo, inclusive o repetindo em menor escala neste ato processual, cuidando-se de interposição que só veio a retardar inutilmente a marcha processual que caminha para o seu fim, é devida a imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC à embargante, cujo valor fixo em 1% do valor da causa, em consonância com a baliza legal aplicável à espécie e às particularidades da causa, notadamente o alto valor atribuído a causa, o que recomenda a não adoção do teto legal, mas sem descurar o caráter sancionatório da medida à utilização do instrumento recursal para procrastinar o fim da lide.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021